Tribunal: STF
Processo: ARE 1303848
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DO PROCESSO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DO BENEFÍCIO POSTULADO NA VIA JUDICIAL ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PARCELAS PRETÉRITAS. IMPROVIMENTO À APELAÇÃO. 
    1. Hipótese em que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi concedido administrativamente, no curso da presente ação. A sentença considerou que "faz jus o autor ao pagamento das parcelas do benefício postulado na via judicial até a data da implantação administrativa", determinando ao INSS, em sua parte dispositiva, "pagar as parcelas do benefício postulado na via judicial (NB: 42/160.329.005-0) até a data da implantação administrativa do benefício NB: 42/174.894.647-9 (DIB 5/7/2016).",
    2 - Verifica-se que, in casu, a data em que postulada a presente ação (05/07/2016 - ident. 1496852) coincide com a data de implantação do benefício (INFBEN - ident. 1783041), donde se infere que não há parcelas pretéritas a serem pagas do referido benefício. 
    3 - Assim sendo, não prospera a alegação do INSS, de que "O d. Juízo, ao admitir a existência de valores atrasados em razão de entender que em 16/09/2012 o autor reunia os requisitos para aposentadoria e, ao mesmo, admitir que o mesmo faz jus ao benefício mais vantajoso concedido em 05/07/2016, cria hipótese de concessão sem previsão legal". 
    4 - Apelação do INSS improvida. Condenação da autarquia previdenciária em honorários recursais fixados em 10% do valor arbitrado na sentença para os honorários sucumbenciais.”
    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, apenas para sanar a omissão no tocante aos critérios para a correção monetária, sem atribuir-lhes, contudo, efeitos infringentes.
    Sustenta o recorrente, no apelo extremo, violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI; 102 e 195, § 5º da Constituição Federal. 
    Em 23/9/2019, o Vice-Presidente do TRF da 5ª Região, quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devido, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão atacado está em consonância com a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e, quanto a outra matéria suscitada no apelo extremo, manteve a decisão anteriormente proferida que havia, nesse ponto, inadmitido a irresignação.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 1.172.577/SP, de minha relatoria, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema suscitado no presente recurso extraordinário. O assunto corresponde ao Tema nº 1.025 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da possibilidade de execução de parcelas vencidas de benefício previdenciário reconhecido judicialmente anteriores à implantação de benefício concedido na esfera administrativa.
    O acórdão desse julgamento foi assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Previdenciário. Benefício concedido judicialmente. Opção por benefício previdenciário concedido administrativamente. Execução judicial de parcelas previdenciárias cobertas por decisão judicial anteriores à concessão administrativa. Matéria Infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ausência de repercussão geral. 
    É infraconstitucional e demanda o revolvimento de fatos e provas a controvérsia relativa à possibilidade de execução de parcelas vencidas de benefício previdenciário reconhecido judicialmente anteriores à implantação de benefício concedido na esfera administrativa. 
    Ausência de repercussão geral.”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente